Tribunal: TJDFT
Processo: 0738762-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO COMPROVADA. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O habeas corpus substitutivo de recurso próprio não merece ser conhecido, mormente quando não se verifica ilegalidade manifesta no acervo probatório que fundamentou a decisão condenatória.
2. O habeas corpus não é via adequada para discutir questões que exijam maior incursão nos autos, especialmente pela necessidade de instrução probatória, eis que o constrangimento ilegal ao direito de locomoção deve restar demonstrado de plano, mediante prova pré-constituída.
3. Agravo interno não provido.